Tribunal: CARF
Processo: 17095.722478/2021-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2026-01-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.722478/2021-18
ACÓRDÃO
3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALVES & BORGES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
ALÍQUOTA ZERO. CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. REENQUADRAMENTO.
A incorreta classificação de produtos sob o benefício fiscal da Alíquota Zero
enseja, de ofício, o reenquadramento destes em sua classe correta.
INSUMOS. REVENDA. IMPOSSIBILIDADE.
Somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da
Cofins nas atividades de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços a terceiros. Para fins de apuração de créditos das
contribuições, não há insumos na atividade de revenda de bens,
notadamente porque a esta atividade foi reservada a apuração de créditos
em relação aos bens adquiridos para revenda.
DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA.
As glosas sobre as despesas com combustíveis, lubrificantes e peças de
manutenção utilizadas em frota de caminhões, por força de decisão judicial
pendente de julgamento, não serão conhecidas.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em conhecer, em parte, do
recurso voluntário, não conhecendo a matéria atinente às glosas sobre as despesas com
combustíveis, lubrificantes e peças de manutenção utilizados na frota de caminhões, para, na
parte conhecida, afastar as preliminares de nulidade do auto de infração e de cerceamento do
direito de defesa, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 629
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
2
Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto face a lavratura de Auto de
Infração para cobrança de Pis/Cofins, relativo ao período de apuração compreendido entre
01/01/2018 a 31/12/2019, em desfavor da Recorrente ALVES & BORGES LTDA
Por bem descrever os fatos, adota-se o relatório do Acórdão recorrido:
INTRODUÇÃO 1. Trata o presente processo de autos de infração lavrados em 11/08/2021
contra o Contribuinte acima identificado, tendo por fundamento a insuficiência de
recolhimento dos tributos PIS (valor de R$ 2.934.137,38) e Cofins (valor de R$
13.514.793,34), acrescidos de juros de mora e multa, relativos período de janeiro/2018 a
dezembro/2019, apurada no curso de ação fiscal desenvolvida em cumprimento ao Termo
de Distribuição de Procedimento Fiscal TDPF no 01.1.01.00-2021-01285-4. A seguir
seguir, relato os fatos.
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL 2. Consoante relato no Termo de Verificação
Fiscal de fls. 33/55 o Auditor-Fiscal procedeu a fiscalização na Contribuinte para verificar
o cumprimento das obrigações relativas ao PIS e COFINS, relativas ao período de
janeiro/2018 a dezembro/2019, e que após as intimações para apresentação de documentos
e esclarecimentos constatou as infrações abaixo relacionadas, que resultaram na lavratura
dos autos de infração acima relacionados. O resultado da ação fiscal encontra-se detalhado
no Termo de Verificação Fiscal, reproduzido em síntese abaixo:
(...)
3. Conforme informações obtidas no Contrato Social apresentado pela empresa, a sociedade
tem por objeto social o comércio atacadista de materiais de construção; comércio atacadista
de cimento; comércio varejista de materiais para construção; comércio varejista de cal,
areia, pedra britada, tijolos e telhas; transporte rodoviário de carga, intermunicipal e
interestadual.
4. Do ponto de vista fiscal, em relação à PIS/Cofins, o sujeito passivo apresentou a EFD –
Contribuições com nenhum saldo de contribuição a pagar e ainda com saldo de crédito
acumulado das contribuições conforme demonstrado no quadro a seguir:3. Conforme
Fl. 630
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
3
informações obtidas no Contrato Social apresentado pela empresa, a sociedade tem por
objeto social o comércio atacadista de materiais de construção; comércio atacadista de
cimento; comércio varejista de materiais para construção; comércio varejista de cal, areia,
pedra britada, tijolos e telhas; transporte rodoviário de carga, intermunicipal e interestadual.
4. Do ponto de vista fiscal, em relação à PIS/Cofins, o sujeito passivo apresentou a EFD –
Contribuições com nenhum saldo de contribuição a pagar e ainda com saldo de crédito
acumulado das contribuições conforme demonstrado no quadro a seguir:

5. Em relação às DCTF’s dos períodos fiscalizados, o contribuinte declarou apenas débito
de CSLL e IRPJ para determinados meses dos anos de 2018 e 2019.
Fl. 631
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
4

(...)
8. O presente procedimento fiscal foi aberto com o objetivo de verificar saídas de produtos
tributadas com alíquota zero e apurar se créditos de determinadas aquisições foram
corretamente escrituradas na EDF-Contribuições (sic).
(...)11. Dando continuidade ao procedimento fiscal, em 22/03/2021 foi expedido o Termo
de Intimação n° 01/2021. A ciência ocorreu por correspondência em 31/03/2021. No que
tange à documentação requerida, segue transcrito abaixo trecho da intimação.
Dito isso, em continuidade ao Termo de Distribuição de Procedimento Fiscal em epígrafe,
de forma a elucidar fatos que, em tese, configurariam fatos geradores de tributos federais, e
com fulcro nos arts. 949, 950, 956, 971 e 972 do Decreto n' 9.580, de 22 de novembro de
2018, fica o contribuinte INTIMADO, no prazo de 20 dias, a apresentar:
1) Indicação por escrito de pessoa física habilitada por procuração – com firma reconhecida
por titular da empresa – para representar o contribuinte perante a Receita Federal, na ação
fiscal n' 01.1.01.00-2021-01285-4, especialmente no que se refere à ciência de documentos
expedidos por este órgão, inclusive autos de infração; 2) Documento informando se há
processo de consulta quanto à aplicação da legislação tributária ou de classificação fiscal de
mercadorias e, caso haja, informar número do processo e apresentar cópia do pedido e da
respectiva decisão, se houver; 3) Documento informando se há processo judicial movido
pela empresa acerca de quaisquer dos aspectos jurídicos dos tributos fiscalizados e, caso
haja, cópias das petições iniciais e das respectivas decisões judiciais, se houver.
4) Explicações e esclarecimentos, de forma geral, sobre a natureza dos créditos de PIS e
Cofins na aquisição de produtos classificados como “Aquisição de bens utilizados como
insumo”. Gostaria que a empresa demonstrasse qual foi o critério utilizado pela mesma para
enquadrar uma aquisição como insumo ou não. Apenas para ilustrar, foram identificadas
aquisições de produtos como parafusos, tintas, obras de arte, pia, pães, tijolos, cabos
elétricos, água mineral, creme de leite e diversos outros que geraram crédito das
contribuições PIS e Cofins, anos-calendário 2018 e 2019.

5) Esclarecimentos e/ou justificativas do motivo pelo qual a empresa classificou a aquisição
dos produtos listados abaixo como bens utilizados como insumos, ou seja, geradores de
crédito, conforme as EFD-Contribuições, anos 2018 e 2019.
Fl. 632
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
5

6) Esclarecimentos e/ou justificativas do motivo pelo qual as vendas dos produtos com os
NCM’s “Cimentos Hidráulicos” e “Construções e suas partes” saíram tributados com
alíquota zero. Apresentar documentação probatória, se for o caso.

7) Cópia do último balanço patrimonial levantado pela empresa.
12. A empresa fiscalizada se manifestou em 22/04/2021 anexando a “carta resposta” ao e-
dossiê de comunicação ao contribuinte (DCC) no 10265.086460/2021-01.
(...)16. Cabe pontuar que nem toda receita auferia pela pessoa jurídica será objeto de
tributação de PIS/Cofins. Há situações excepcionais em que a legislação permite algum tipo
benefício fiscal. A Lei no 10.925/04, por exemplo, estabelece situações onde a
comercialização de determinados produtos tem a alíquota zero, isso significa que o sujeito
passivo que se enquadra na termos do dispositivo legal está dispensado de recolher tributos
nessas operações.
LEI No 10.925, DE 23 DE JULHO DE 2004 Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas
da contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social – COFINS incidentes na importação e sobre a receita bruta de venda no mercado
interno de: (Vigência) (Vide Decreto no 5.630, de 2005)I – adubos ou fertilizantes
classificados no Capítulo 31, exceto os produtos de uso veterinário, da Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26
de dezembro de 2002, e suas matérias-primas;
II – defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas matérias-
primas; III – sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o
disposto na Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003, e produtos de natureza biológica
utilizados em sua produção;
Fl. 633
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
6
IV – corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI;
(...)17. No que tange a apuração de crédito na sistemática de não cumulatividade de PIS e
Cofins, o conceito de insumo gerou, desde a edição das Leis no 10.673/2002 e 10.833/2003,
controvérsia de interpretação entre a administração tributária e os sujeitos passivos acerca
dos gastos que podem ser tomados como créditos.
18. Sendo assim, o limite interpretativo foi objeto de análise do Recurso Especial no
1.221.170 – PR, julgado na sistemática dos recursos repetitivos e com decisão publicada em
24 de abril de 2018.
19. No julgamento foi fixada a tese de que a definição de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de determinado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pelo contribuinte.
20. Por fim, na esteira da decisão judicial em comento, do voto da Ministra Regina Helena
Costa, que apresentou a tese acordada pela maioria dos Ministros ao final do julgamento,
destacaremos aqui o alcance dos termos “critério de essencialidade” e “critério de
relevância”:
“Conforme já tive oportunidade de assinalar, ao comentar o regime da não-cumulatividade
no que tange aos impostos, a não-cumulatividade representa autêntica aplicação do
princípio constitucional da capacidade contributiva(...)Em sendo assim, exsurge com
clareza que, para a devida eficácia do sistema de não-cumulatividade, é fundamental a
definição do conceito de insumo (...)(...)Nesse cenário, penso seja possível extrair das leis
disciplinadoras dessas contribuições o conceito de insumo segundo os critérios da
essencialidade ou relevância, vale dizer, considerando-se a importância de determinado
item – bem ou serviço – para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada
pelo contribuinte (...)Demarcadas tais premissas, tem-se que o critério da essencialidade diz
com o item do qual dependa, intrínseca e fundamentalmente, o produto ou o serviço,
constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução do
serviço, ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável no
item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de proteção
individual – EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência, caracterizada,
nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na execução do serviço.
IV – DAS INFRAÇÕES OMISSÃO DE RECEITAS: ESCRITURAÇÃO INDEVIDA
DE RECEITAS TRIBUTADAS A ALÍQUOTA ZERO
21. A Lei n° 10.925, de 23 de julho de 2004 estabelece que ficam reduzidas a 0 (zero) as
alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social – COFINS incidente sobre a receita bruta de venda no mercado interno
de corretivo de solo de origem animal classificado no Capítulo 25 da TIPI.
LEI No 10.925, DE 23 DE JULHO DE 2004.
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de: (Vigência) (Vide
Decreto no 5.630, de 2005)I – adubos ou fertilizantes classificados no Capítulo 31, exceto
os produtos de uso veterinário, da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Fl. 634
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
7
Industrializados – TIPI, aprovada pelo Decreto no 4.542, de 26 de dezembro de 2002, e suas
matérias-primas;
II – defensivos agropecuários classificados na posição 38.08 da TIPI e suas matérias-
primas;
III – sementes e mudas destinadas à semeadura e plantio, em conformidade com o disposto
na Lei no 10.711, de 5 de agosto de 2003, e produtos de natureza biológica utilizados em
sua produção;
IV – corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI; (grifo
nosso)(...)22. Conforme se observa nos Registro M400/M800 e M410/M810 (Receitas
Isentas ou Não Alcançadas pela Incidência da Contribuição ou sujeitas a Alíquota Zero ou
com Suspensão), a empresa fiscalizada escriturou receitas com vendas tributadas a alíquota
zero com base no dispositivo legal citado, uma vez que a descrição da natureza da receita
(Registros 410 e 810) estava com o descritivo - “Corretivo de solo de origem mineral
classificado no Capítulo 25 da TIPI”.

23. Contudo, ao verificar os produtos que foram comercializados com alíquota zero,
identificamos que se tratavam em sua maioria basicamente de “cimentos hidráulicos”
(NCM’s 25232100, 25232910, 25232100) e uma menor parte de “Obras de
fibrocimento” (NCM 68118200) e “Construções e suas partes” (NCM 73084000).
24. A empresa foi intimada para se manifestar em relação à comercialização desses
produtos com o referido benefício de alíquota. Na oportunidade, ela se manifestou nos
seguintes termos:
Demonstrado os produtos tributados com alíquota zero, apresenta-se a Tabela de Incidência
do Imposto sobre Produtos Industrializados (TIPI) do ano de 2017, Seção V, Capítulo 25:
Capítulo 25 – Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento Notas.
1. - Salvo disposições em contrário e sob reserva da Nota 4 abaixo, apenas se incluem nas
posições do presente Capítulo os produtos em estado bruto ou os produtos lavados (mesmo
por meio de substâncias químicas que eliminem as impurezas sem modificarem a estrutura
do produto), quebrados (partidos), triturados, pulverizados, submetidos a levigação,
crivados, peneirados, enriquecidos por flotação, separação magnética ou outros processos
mecânicos ou físicos (exceto a cristalização). Não estão, porém, incluídos os produtos
ustulados, calcinados, resultantes de uma mistura ou que tenham recebido tratamento mais
adiantado do que os indicados em cada uma das posições.

No entanto, sem atualizações da Tabela de Incidência do Imposto sobre Produtos
Industrializados (TIPI) relativo a cimento, nos anos de 2018 e 2019 (ano da emissão da
venda dos produtos destacados nesta fiscalização), constata-se que a empresa seguiu de
acordo com o estabelecido em lei.
Fl. 635
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
8
Ressalta-se ainda que, o Ilmo. Sr. Auditor Fiscal apresentou argumentação genérica e
descrição que induz a pensar que seria a alíquota de 4%, mas a numeração do NCM
corresponde à alíquota zero.
25. Com a argumentação apresentada, notadamente, já podemos desenquadrar de plano a
comercialização dos produtos com capítulo da TIPI diferentes de 25. Sendo assim, as saídas
dos produtos “Obras de fibrocimento” (NCM 68118200) e “Construções e suas partes”
(NCM 73084000) devem se enquadrados nas alíquotas correspondentes.
26. No que tange aos produtos enquadrados no capítulo 25 da Tabela Tipi, os cimentos
hidráulicos, que corresponde a quase 100% das saídas a alíquota 0, essa fiscalização
concluiu que houve um equívoco de interpretação da legislação tributária por parte da
empresa fiscalizada.
27. Primeiramente, analisando a resposta ao Termo de Intimação, a empresa justifica que os
produtos caracterizados com o NCM 25.23 devem ter suas alíquotas enquadradas a 0 (zero)
uma vez que na Tabela TIPI a alíquota estabelecida para esses produtos assim determina.
28. Acontece que a Tabela TIPI dispõe de alíquotas para o Imposto de Produtos
Industrializados (IPI) e o objeto da presente fiscalização são as contribuições de PIS e
Cofins. Em regra, as alíquotas de PIS e Cofins são 1,65% e 7,6% respectivamente, não há
relação alguma com as alíquotas estabelecidas na TIPI. O que foi evidenciado pelo
contribuinte é que a saída dos produtos enquadrados nos NCM’s 25.23.21.00, 25.23.21.10 e
25.23.21.90 possuem alíquotas 0 (zero) para IPI, em relação a isso não há nenhuma dúvida,
entretanto, este fato não se aplica para as contribuições.
29. Analisando sob a ótica da forma que foram escrituradas as vendas dos cimentos nas
EFD-Contribuições, com a justificativa de “Corretivo de solo de origem mineral
classificado no Capítulo 25 da TIPI”, conforme se observa nos registros M410/M810 da
EFD-Contribuições, fazendo referência clara ao disposto da Lei 10.925/2014, não prospera
o enquadramento do produto com o corretivo de solo tendo em vista que este é um
composto mineral usado para correções dos solos agrícolas e aquele é oriundo do calcário,
argila e gipsita e utilizado na construção civil.
30. Sobre a possível aplicabilidade do art. 1o, inc. IV da Lei 10.925, de 2004 nos casos de
comercialização de cimento no mercado interno, a Receita Federal do Brasil (RFB) já se
manifestou no sentido da improcedência da redução a 0 (zero) das alíquotas das
Contribuições para Pis/Pasep e Cofins, conforme se observa na Solução de Consulta no 373
– Cosit, de 17 de agosto de 2017, cujos trechos do ato normativo estão transcritos abaixo.
O Capítulo 25 da Tipi, mencionado no dispositivo legal supra, engloba (i) sal, (ii) enxofre,
(iii) terras e pedras, (iv)gesso, (v) cal e (vi) cimento.
7. Não se pode olvidar que as disposições que concedem favores fiscais, exceções à regra
de tributação que são, não comportam ampliações interpretativas ou analogias, em vista da
mens legis do artigo 111 do Código Tributário Nacional. É o caso da redução das alíquotas
a que alude o inciso IV do art. 1o da Lei no 10.925, de 2004.
8. Por opção do legislador, o comando legal aplica-se tão somente aos corretivos de solo,
posto ser essa a condição imposta pelo dispositivo legal: “corretivo de solo de origem
mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI”. Em consequência, a redução a 0 (zero) das
alíquotas da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não se estende a todos os produtos
minerais incluídos nas posições do Capítulo 25 da Tipi.
9. Em artigo disponível na Internet1, o Centro de Informações Tecnológicas e Comerciais
para Fruticultura Tropical (Ceinfo), entidade vinculada ao Centro Nacional de Pesquisa de
Fl. 636
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
9
Agroindústria Tropical da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa),
oferece a seguinte explicação para o termo “corretivo”:
“Corretivo é todo produto que contém substâncias capazes de corrigir uma ou mais
características do solo desfavoráveis às plantas. Dentre os produtos que satisfazem a esses
requisitos, estão os calcários, a cal virgem agrícola, a cal hidratada agrícola, as escórias e o
calcário calcinado agrícola. Sua aplicação no solo é feita por meio de máquinas ou a lanço e
deve ser incorporada (misturada) ao solo, a uma profundidade em torno de 30 cm.”
(g.n.)10. No plano normativo, o Decreto no 4.954, de 14 de janeiro de 2004, aprovou, na
forma de seu anexo, o Regulamento da Lei no 6.894, de 16 de dezembro de 1980, que
dispõe sobre a inspeção e fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes,
corretivos, inoculantes ou biofertilizantes destinados à agricultura. Eis alguns dispositivos
desse Regulamento:
“Art. 1o Este Regulamento estabelece as normas gerais sobre registro, padronização,
classificação, inspeção e fiscalização da produção e do comércio de fertilizantes, corretivos,
inoculantes ou biofertilizantes destinados à agricultura.
Art. 2o Para os fins deste Regulamento, considera-se:
(...).
IV – corretivo: produto de natureza inorgânica, orgânica ou ambas, usado para melhorar as
propriedades físicas, químicas e biológicas do solo, isoladas ou cumulativamente, ou como
meio para o crescimento de plantas, não tendo em conta seu valor como fertilizante, além
de não produzir característica prejudicial ao solo e aos vegetais, assim subdivido:
a) corretivo de acidez: produto que promove a correção da acidez do solo, além de fornecer
cálcio, magnésio ou ambos; b) corretivo de alcalinidade: produto que promove a redução da
alcalinidade do solo; c) corretivo de sodicidade: produto que promove a redução da
saturação de sódio no solo; d) condicionador do solo: produto que promove a melhoria das
propriedades físicas, físico-químicas ou atividade biológica do solo; e e) substrato para
plantas: produto usado como meio de crescimento de plantas; (...).
Art. 8o Os fertilizantes, corretivos, inoculantes ou biofertilizantes deverão ser registrados no
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
(...).
Art. 9o O registro será concedido mediante a emissão de um certificado específico.
(...).
Art. 11. Os critérios para registro, os limites mínimos de garantias e as especificações
relativas aos fertilizantes, corretivos, inoculantes ou biofertilizantes serão estabelecidos em
ato administrativo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.” (g.n.)11. Em
suma, o denominado “corretivo de solo” é um composto mineral usado para correção dos
solos agrícolas, devendo ser registrado no Ministério da Agricultura, Pecuária e
Abastecimento e atender às especificações químicas mínimas constantes da legislação.
12. Conclui-se, portanto, que o corretivo de solo não se confunde com o cimento. Em linhas
gerais, o cimento é oriundo do calcário, argila e gipsita (matéria prima do gesso) e utilizado
na construção civil.
13. Resta claro, portanto, que o cimento não pode ser considerado como um corretivo de
solo, eis que não se destina à agricultura, mas sim à construção civil. Assim sendo, ainda
que o cimento esteja classificado no Capítulo 25 da TIPI, a redução de alíquota prevista no
Fl. 637
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
10
inciso IV do artigo 1o da Lei no 10.925, de 2004, não se aplica às receitas decorrentes de sua
comercialização.
31. Por fim, cabe aqui ressaltar o efeito vinculante no âmbito da RFB e ao sujeito passivo
de toda Solução de Consulta a partir de sua publicação (art. 15 da Instrução Normativo
RFB 1.464/2014).
Art. 15. A Solução de Consulta, a partir da data de sua publicação, tem efeito vinculante no
âmbito da RFB e respalda qualquer sujeito passivo que a aplicar, independentemente de ser
o consulente, sem prejuízo de que a autoridade fiscal, em procedimento de fiscalização,
verifique seu efetivo enquadramento.
32. Isto posto, foram refeitos os cálculos do valor mensal das contribuições para os anos de
2018 e 2019. Segue abaixo o quadro resumo da apuração feita por essa fiscalização,
ressalto que os valores utilizados na apuração estão mais detalhados no anexo ao presente
Termo de Verificação Fiscal (ANEXO I – Planilhas NFE, NFC-E e ECF).

CRÉDITO
DE
AQUISIÇÃO
NO
MERCADO
INTERNO
CONSTITUÍDO
INDEVIDAMENTE
a) Aquisição produtos (Adubos, Álcool, combustíveis..)
33. Através do Termo de Intimação no 01/2021, a empresa fiscalizada foi instada a se
manifestar acerca do creditamento de operações de aquisição que envolviam os seguintes
produtos: adubos, álcool etílico, centrifugadores, gás de petróleo, óleos de petróleo, partes
destinadas a motores/máquinas/veículos e pneumáticos.

Fl. 638
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
11
34. Em resposta a este questionamento, ela alegou que o creditamento foi efetuado de
acordo com as leis no 10.673/2002 e 10.833/2003 combinado com o Parecer Normativo
COSIT no 05/2018 do julgamento do Recurso Especial no 1.221.170/PR. Segue abaixo as
alegações na íntegra:
Os produtos adquiridos e destacados na planilha acima, está em consonância com as leis
Lei no 10.637/2002 Lei no 10.833/2003, já referida neste documento, uma vez que expõe da
cobrança não-cumulativa da PIS e COFINS. Extraindo-se trechos do artigo 3o II da Lei no
10.833/2003, temos o seguinte:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
II – bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e lubrificantes,
exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de
2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela intermediação ou
entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tip.
Em paralelo, complementa-se tal argumento com o Parecer Normativo COSIT no 05/2018
do julgamento do Recurso Especial n. 1.221.170/PR, que tem como Ementa:
Ementa. CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. COFINS. CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE.
INSUMOS.
DEFINIÇÃO
ESTABELECIDA
NO
RESP
1.221.170/PR.
ANÁLISE E APLICAÇÕES.
Conforme estabelecido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins deve ser aferido à luz dos
critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens
destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento:
a) o “critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço”:
a.1) “constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço”;
a.2) “ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência”;
b) já o critério da relevância “é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o processo
de produção, seja”:
b.1) “pelas singularidades de cada cadeia produtiva”;
b.2) “por imposição legal”.
Dispositivos Legais. Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, inciso II; Lei no 10.833, de 2003, art.
3o, inciso II.
Exposto isso, elucida-se que gerou créditos como “aquisição de bens utilizados como
insumo” uma vez que se trata de empresa de Lucro Real, no qual PIS e COFINS são
tributados de forma não cumulativa, enfatizando-se que tais produtos são utilizados para
aquisições e funcionamento do mercado interno.
Fl. 639
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
12
35. Conforme já relatado no presente Termo e também pelo próprio sujeito passivo, o
mecanismo da não cumulatividade das contribuições de PIS e Cofins está disposto
basicamente nos arts. 1o e 3o da Leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
36. Já foi mencionado também que, devido a grande controvérsia que beirava a apuração de
créditos das empresas, o julgamento pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça do
Recurso Especial 1.221.170/PR determinou que o conceito de insumo deve ser aferido à luz
dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço.
37. Nesta esteira, dada a necessidade de segurança jurídica para agentes internos e externos,
a Receita Federal do Brasil publicou o Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, de 17 de
dezembro de 2018, para apresentar as principais repercussões decorrentes da definição do
conceito de insumos na legislação da Contribuição para PIS/Pasep e da Cofins estabelecida
pela Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça do Recurso Especial 1.221.170/PR.
38. Cabe aqui fazer uma contextualização do perfil do fiscalizado. Trata-se de uma empresa
que tem como atividade principal o comércio atacadista de materiais de construção em
geral. Possui também como CNAE secundário o comércio atacadista de cimento; comércio
varejista de materiais para construção, o comércio varejista de cal, areia, pedra britada,
tijolos e telhas e o transporte rodoviário de carga, intermunicipal e interestadual.
39. Em que pese o sujeito passivo ter o transporte rodoviário como uma de suas atividades
secundárias, no período fiscalizado (01/2018 – 12/2019) não houve escrituração na EFD-
Contribuições de prestação de serviços de transporte realizados pela empresa.
(...)40. Sendo assim, podemos inferir que, durante os anos de 2018 e 2019, para fins de
apuração de PIS e Cofins, o fiscalizado atuou apenas na revenda de mercadorias de
materiais de construção.
41. Isto posto, de acordo o que prescreve as leis 10.637/2002 e 10.833/2003, nas atividades
de revenda não há o que falar em insumo. Conforme dispõe os referidos ordenamentos
jurídicos, a apuração dos créditos no que se refere ao comércio é feita na aquisição dos
bens. Nesses casos não se faz necessário a interpretação do alcance do que é ou não é
insumo.
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
I – bens adquiridos para revenda, exceto em relação às mercadorias e aos produtos
referidos:
a) no inciso III do § 3o do art. 1o desta Lei; e b) nos §§ 1o e 1o-A do art. 2o desta Lei;
42. O Parecer Normativo COSIT/RFB n° 05, que também foi citado pelo contribuinte como
uma fonte de interpretação do alcance do conceito de insumo, segue nessa mesma 2.
INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL 40. Nos termos
demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça, somente há insumos geradores de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de produção de bens destinados à venda e de
prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na
atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada a apuração
de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda (inciso I do caput do art. 3o da Lei
no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
42. Em razão disso, exemplificativamente, não constituem insumos geradores de créditos
para pessoas jurídicas dedicadas à atividade de revenda de bens: a) combustíveis e
Fl. 640
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
13
lubrificantes utilizados em veículos próprios de entrega de mercadorias2; b) transporte de
mercadorias entre centros de distribuição próprios; c) embalagens para transporte das
mercadorias; etc.
43. Por todo exposto, uma vez que a justificativa para os créditos era que os mesmos se
enquadravam no contexto de insumos e ficou demonstrado que na atividade de vendas de
mercadorias não prospera essa caracterização, resta a essa fiscalização glosar todo o crédito
proveniente da aquisição de produtos que não fazem parte do contexto de revendas do
contribuinte.
44. Segue abaixo demonstrado o valor de glosa de créditos uma vez identificada a indevida
classificação de determinados produtos como insumos. Reforço que os dados completos de
todas as notas fiscais estão em anexo ao TVF (ANEXO II).

b) Subcontratação de Serviços
45. Durante o período fiscalizado, o sujeito passivo efetuou o creditamento de
subcontratações de transporte cargas. Contudo, conforme dispõe o próprio Parecer
Normativo Cosit/RFB n° 05/2018, essa subcontratação somente se enquadra no conceito de
insumos geradores de crédito para empresas que têm como atividade principal a prestação
de serviços, no caso de uma transportadora, por exemplo.
Fl. 641
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
14
46. Conforme já ficou demonstrado, a fiscalizada não atuou como prestadora de serviços de
fato. A totalidade da receita bruta é proveniente de revenda de mercadorias. O transporte é
uma atividade acessória ao comércio de produtos. Na realidade, trata-se de uma empresa de
comércio atacadista/varejista que evidentemente usou as subcontratações para entrega de
suas próprias vendas de mercadorias.
47. Dito isto, será efetuada a glosa dos créditos oriundos das operações de subcontratação.
Ressalto que os dados completos estão inseridos no anexo ao TVF (ANEXO III)(...)V – DA
EXCLUSÃO DO ICMS DA BASE DE CÁLCULO 49. O julgamento do Recurso
Extraordinário no 574.706/PR feito pelo Supremo Tribunal Federal decidiu que o Imposto
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) não compõe a base de cálculo das
Contribuições aos Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/PASEP) e da Contribuição para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS).
50. Nessa toada, em 13/05/2021 houve o julgamento dos embargos de declaração propostos
pela Fazenda Nacional contra o acórdão do RE n' 574.706/PR. Foi decidido, entre outras
coisas, que o montante do ICMS a ser excluído da base de cálculo do PIS/COFINS deve ser
aquele destacado na Notas fiscais.
Decisão: O Tribunal, por maioria, acolheu, em parte, os embargos de declaração, para
modular os efeitos do julgado cuja produção haverá de se dar após 15.3.2017 – data em que
julgado o RE no 574.706 e fixada a tese com repercussão geral "O ICMS não compõe a
base de cálculo para fins de incidência do PIS e da COFINS" -, ressalvadas as ações
judiciais e administrativas protocoladas até a data da sessão em que proferido o julgamento,
vencidos os Ministros Edson Fachin, Rosa Weber e Marco Aurélio. Por maioria, rejeitou os
embargos quanto à alegação de omissão, obscuridade ou contradição e, no ponto relativo ao
ICMS excluído da base de cálculo das contribuições PIS-COFINS, prevaleceu o
entendimento de que se trata do ICMS destacado, vencidos os Ministros Nunes Marques,
Roberto Barroso e Gilmar Mendes. Tudo nos termos do voto da Relatora. Presidência do
Ministro Luiz Fux. Plenário, 13.05.2021 (Sessão realizada por videoconferência –
Resolução 672/2020/STF).
Portanto, na apuração das contribuições sobre as vendas, bem como dos créditos a
compensar, o valor de ICMS destacado na Nota Fiscal deve ser excluído da base de cálculo
de PIS e COFINS, visto que não compõe o preço da mercadoria.
Sendo assim, foram levantados os dados de débito e crédito de ICMS destacados nas Notas
Fiscais informados nas EFD-ICMS/IPI da matriz e das filiais e os saldos foram
compensados nas bases mensais das contribuições de PIS/COFINS.

Fl. 642
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
15

VI – DOS VALORES DO LANÇAMENTO
53. Feitos os levantamentos das infrações praticadas pelo sujeito passivo no presente
procedimento fiscal, combinado aos valores a serem abatidos ou acrescidos na base de
cálculo a título de ICMS, resta apurar os valores mensais das contribuições a recolher nos
anos de 2018 e 2019.
54. Abaixo foi demonstrado o cálculo em que se evidencia o valor escriturado pelo sujeito
passivo em contraponto aos valores apurados por essa fiscalização, e finalmente, o valor
mensal de tributo a lançado.

Fl. 643
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
16

55. Cabe pontuar que na competência de 01/2018 de ambas as contribuições além de
utilizados os créditos apurados no próprio período, também utilizaram-se todos os créditos
existentes na competência 12/2017 (R$ 153.575,51 Cofins e R$ 33.342,07 PIS). Sendo
assim, não restou saldo de crédito disponível de PIS ou Cofins para aproveitamento em
períodos posteriores. Todos eles foram utilizados nas competências 01/2018 – 12/2019.
VI – Multa
56. Foram aplicadas multas de 75% calculadas sobre os tributos não devidamente
declarados em DCTF, nem recolhido ou compensado, conforme preceitua o art. 44 da Lei
no 9.430/96, com a redação dada pela Lei no 11.488/2007, abaixo reproduzida:
(...)
VIII – VALORES APURADOS
58. No bojo das irregularidades aqui relatadas, lavramos o auto de infração relativo às
Contribuições de PIS/PASEP e Cofins, conforme o demonstrativo abaixo:

DA IMPUGNAÇÃO
3. A interessada foi cientificada dos autos de infração em 18/08/2021, e apresentou em
16/09/2021 a impugnação de fls. 138/193, de onde se pode extrair os seguintes pontos:
(...)
Fl. 644
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
17
A Impugnante é empresa comerciária atacadista do ramo de material de construção, com
enfoque em cimento e realiza, além de venda, o transporte/entrega das referidas
mercadorias até o destinatário final, circunstância esta que é o normal à sua atividade
econômica, visto se tratarem de materiais de grande volume e peso.
(...)
Sustenta a Impugnada que a Impugnante teria, em suma, omitido receitas e constituído,
indevidamente, créditos das contribuições do Programa de Integração Social - PIS e do
Financiamento da Seguridade Social – COFINS sobre aquisições de mercadorias e pela
suposta infração fora constituído crédito tributário, já considerando os juros e multas, que
perfez, com relação ao PIS, o valor de R$ 5.420.729,11 (cinco milhões quatrocentos e vinte
mil, setecentos e vinte e nove reais e onze centavos) e, com relação ao COFINS, o valor de
R$ 24.968.168,15 (vinte e quatro milhões, novecentos e sessenta e oito mil, cento e
sessenta e oito reais e quinze centavos). Vejamos:
(...)
O valor total do suposto crédito tributário totaliza R$ 30.388.897,26 (trinta milhões
trezentos e oitenta e oito mil, oitocentos e noventa e sete reais e vinte e seis centavos).
(...)
No que se refere ao enquadramento legal referente ao suposto creditamento indevido da
COFINS, a Impugnante teria incorrido em infração ao artigo 1o, da Lei complementar no
70/91, artigo 1o, 2o, caput, 3o, 5o, da Lei no 10.833/03, artigo 1o, inciso IV, da Lei no
10.925/04 e artigo 24, § 2o, da Lei no 9249/95. Vejamos:
(...)No que se refere ao suposto creditamento indevido por aquisição de mercadoria, a
Impugnada teria foi enquadrada no artigo 3o, da Lei no 10.833/03. Vejamos:
(...)Pelas supostas infrações, fora acrescida a multa disposta no artigo 44, inciso I, da Lei no
9430/96 e juros de mora nos termos do artigo 61, § 3o, da mesma Lei. Vejamos:
(...)Após a longa transcrição dos dispositivos legais que tratam dos mais diversos assuntos e
situações, muitos destes que sequer resguardam conexão lógica com a atividade da
Impugnante, demonstrar-se-á nos tópicos seguintes que o referido auto de infração não
merece prosperar, uma vez que a sua fundamentação impede o livre direito do exercício à
ampla defesa e do contraditório, bem como que a Impugnada não incorreu em nenhum tipo
omissão ou creditamento indevido.
2. DO DIREITO 2.1 Da Nulidade por Fundamentação Genérica. Cerceamento de Defesa É
possível verificar que o presente auto de infração está fundado com disposições legais
genéricas e que não traduz ou especifica qual o dispositivo normativo capaz de representar
como suposta conduta infracional da Impugnante, prejudicando assim tanto a liquidez e
certeza do título em exame como o direito de defesa desta.
Antes de demonstrar quão genérico foi o auto atacado, necessário se faz considerar a
importância da devida especificação e individualização em autos de infração. No estado
democrático de direito, a defesa da liberdade e patrimônio são direitos inerentes, seja ao
contribuinte, seja ao fisco. Ocorre que, para que seja buscada a expropriação de bens de
qualquer pessoa, é necessário o devido processo legal, bem como a garantia ao
contraditório e à ampla defesa.
Ora, como defender-se de todos os pontos indicados pela autoridade fiscal, quando a
transcrição da suposta legislação aplicável supera dezenas de páginas e, mais, muitas delas
não resguardando qualquer relação direta aos fatos narrados? Se o direito ao contraditório e
Fl. 645
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
18
ampla defesa, previsto no artigo 5o, LV, da Constituição Federal é prejudicado, o auto de
infração se torna inconstitucional e, portanto, nulo.
A partir da leitura das fundamentações legais indicadas no auto de infração é possível
verificar que, entre outras características, traz tão somente a qualificação e a composição
dos tributos que estão sendo cobrados, não se verifica, portanto, condutas infracionais.
Por este prisma, o artigo 142, do Código Tributário Nacional, dispõe das condições para
que se constitua crédito tributário, entre elas, verificar a ocorrência do fato gerador da
obrigação, determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo. Ainda conforme
parágrafo único, o lançamento é atividade vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. Vejamos:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito tributário
pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a verificar a
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria tributável,
calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo caso, propor a
aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória, sob
pena de responsabilidade funcional. (grifamos)Tal condição também é verificada como
requisito essencial para a formação do crédito, conforme disposição do artigo 10 e 11, do
Decreto no 70.235/72, em que evidencia sobre todos os critérios que devem ser
devidamente preenchidos pela autoridade administrativa, tanto no auto de infração como na
notificação de lançamento, entre tais critérios, além da devida descrição dos fatos, também
a disposição legal infringida. Vejamos:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação da
falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo e
conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação; III - a
disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a indicação
de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por processo
eletrônico. (grifamos)Segundo o ilustre doutrinador e magistrado Leandro Paulsen1, ao
tratar dos dispositivos supra, este afirma que é comum autos de infração cuja indicação
infracional são inúmeros dispositivos legais, sem qualquer indicação precisa de quais
especificamente foram infringidos e em que extensão, incorrendo, portanto, no cerceamento
do direito de defesa do contribuinte. Vejamos:
Fl. 646
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
19
Esse procedimento que aparentemente faz conter quase todos os dispositivos legais sobre o
tributo em questão, na verdade cerceia o direito de defesa do contribuinte, pois não indica
com a especificidade necessária o(s) dispositivo(s). Assim a tentativa de relacionar
dispositivos impertinentes à infração específica pode macular de nulidade o auto de
infração.
Destarte, quando a autoridade administrativa não alimenta o relatório fiscal com todas as
informações necessárias e específicas a cada caso, de modo que seja de plena compreensão
do contribuinte, o lançamento deve ser considerado nulo. A jurisprudência em âmbito
administrativo fiscal tem entendido pela nulidade do auto de infração quando não há
exatidão da fundamentação legal do auto de infração. Vejamos:
(...)
2.2.1 Da Suposta Omissão de Receita Referente aos Produtos Enquadrados no Capítulo 25
da TIPI Em seu relatório, a Impugnada entendeu que a Impugnante teria omitido receitas,
em especial venda de cimento, uma vez que escriturou erroneamente receitas tributadas
com alíquota zero. Ocorre que, tal entendimento não merece prosperar, posto que a
Impugnante aplicou o dispositivo legal pertinente da maneira que é indicado, não podendo
de forma alguma ser penalizada caso o referido códex se demonstre duvidoso ou divergente
daquilo que realmente é esperado pela Impugnada.
A Impugnante aplicou alíquota zero para a venda de cimento tendo por subsídio o artigo 1o,
da Lei no 10.925/2004, que dispõe sobre a redução de alíquotas a zero do PIS/COFINS. Tal
legislação é bem clara quando determina que, para aqueles produtos dispostos em seus
incisos, como é o caso do “IV - corretivo de solo de origem mineral classificado na
Capítulo 25 da TIPI”.
Isto é, para aqueles produtos enquadrados naquela capitulação da referida tabela, também
seriam considerados neste dispositivo com alíquota zero para PIS/COFINS, havendo,
inclusive outras referências aos produtos da TIPI, como é o caso dos produtos classificados
no capítulo 31, da referida tabela e ainda outros casos, como os códigos 0713.33.19,
0713.33.29 entre outras.
Por certo que, a Tabela TIPI, além de ser a base precípua para se verificar a incidência do
IPI, como acertadamente entendeu a Impugnada, é também um referencial para se encontrar
regras de classificação de produtos, sendo também fonte para verificar a determinada
Nomenclatura Comum do Mercosul – NCM.
(...)
Ora, o dispositivo é bem claro ao indicar como referência os produtos já classificados na
TIPI, se fosse o contrário, seria até estranho o legislador fazer tais remissões, uma vez que a
tabela se trata de (não)incidência de IPI e a Lei no 10.925/2004, para PIS e COFINS.
Partindo deste pressuposto, a Lei no 10.925/2004, em seu artigo 1o, traz a determinação
legal sobre quais receitas brutas de vendas no mercado interno ficam reduzidas a alíquota 0
(zero) de PIS/COFINS, entre todos, encontramos aquele cuja classificação é encontrada, de
forma genérica, no capítulo 25 da TIPI, quais sejam, “sal; enxofre; terras e pedras; gesso,
cal e cimento”.
Tal questão é objeto de larga interpretação a verificar, inclusive, por meio da COSIT no
373/2017, onde a solução de consulta dada foi de que o comando legal dado pela inciso IV,
artigo 1o, da Lei no 10.925/2004, seria aplicado tão somente aos corretivos de solo de
origem mineral que, sob a significação data pelo Centro de Informações Tecnológicas e
Comerciais para Fruticultura Tropical (Ceinfo), explica que o termo “corretivo” é todo
produto que contém substâncias capazes de corrigir solo desfavorável às plantações. ...
Fl. 647
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
20
(...)
Concluiu que “corretivo de solo” é um tipo de composto mineral usado para correção dos
solos agrícolas, de modo que não poderia confundir com o cimento, uma vez que este é
oriundo do calcário e utilizado na construção civil. Portanto, não seria, às suas receitas de
venda, aplicada a redução da alíquota disposta em no caput do artigo 1o.
(...)
Ocorre que, quando o legislador não se faz claro, principalmente no âmbito Tributário,
deixa o Contribuinte à mercê de diversas dúvidas e interpretações, inclusive interpretação
dada pelo próprio ente responsável por esclarecer a dúvida do Contribuinte e diretamente
interessado em uma interpretação que lhe seja mais favorável.
(...)
Neste cenário, não é possível concluir pela pacificação interpretativa do inciso IV, artigo 1o,
da Lei no 10.925/2004, uma vez que a aferição da destinação dada aos produtos vendidos
não é requisito condicionante na atividade da Impugnante. Até porque, nos moldes da
solução dada, também não esclarece qual seria a destinação que poderia ser considerada
aceita para que se pudesse aplicar a alíquota zero.
Por conseguinte, ante a tantas interpretações divergentes sobre o mesmo tema, por analogia,
aplicar-se-á pela interpretação mais favorável ao contribuinte, quando a dúvida pairar sobre
a natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou da extensão dos seus efeitos, conforme
artigo 112, do Código Tributário Nacional.
Logo, no caso em concreto, o dispositivo legal subsidiado pela Impugnante para a
escrituração de suas receitas, qual seja, artigo 1o, inciso IV, Lei no 10.925/2004, não
transmite exatidão aos olhos da Impugnada, se revelando de cunho totalmente genérico, não
podendo, desta forma, a Impugnante ser penalizada por omissão de receita por ter aplicado
a literalidade da Lei.
2.2 Dos Créditos por Aquisição de Insumos que foram Indevidamente Glosados
Incialmente, é importante rememorar que, como afirmado e já comprovado no seu Contrato
social, a Impugnante é empresa comerciária atacadista do ramo de material de construção e
realiza, além de venda em grande quantidade, volume e peso, o transporte/entrega das
referidas mercadorias até o destinatário final, ...
Os produtos como combustível, lubrificantes, partes destinadas a motores que tiveram seu
crédito glosados no auto de infração, fazem parte da sua linha de insumos utilizados no
desenvolvimento da atividade que é essencial a tal tipo de comércio e relevante para o seu
bom e efetivo funcionamento no mercado. À título de exemplo, colaciona-se algumas Notas
Fiscais para que se verifique os produtos que, na oportunidade do presente auto de infração,
tiveram seus respectivos créditos glosados (Doc. 02). ...
(...)
Desta forma, à luz dos artigos 3o das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, onde aquela
dispõe sobre a não-cumulatividade do PIS e esta, sobre a não-cumulatividade da COFINS,
temos situações em que a pessoa jurídica pode descontar os créditos calculados em relação
aos bens adquiridos para revenda (inciso I), bem como crédito oriundo da aquisição de bens
e serviços utilizados como insumo na prestação de seus serviços (inciso II).
Nesta seara, os produtos indicados e que foram glosados os créditos são utilizados na
expressiva frota de veículos da Impugnante necessária para a entrega do produto vendido,
fato este que se demonstra no próprio Termo de Arrolamento anexado ao processo.
Fl. 648
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
21
A Impugnante é uma atacadista, cuja atividade é vender materiais para construção e,
quando realiza qualquer venda, é de praxe ser contabilizado no preço do produto o serviço
de entrega ao destinatário e toda logística é feita através da sua frota. Portanto, o que é
necessário para manter e alimentar sua frota veicular faz parte dos seus insumos, por se
caracterizar como “elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da execução
do serviço”, passível do devido creditamento pela não cumulatividade, conforme
disposições legais retro.
Retire-se a possibilidade de entrega de materiais de construção de uma atacadista e veja se é
possível sua viabilidade do mercado em geral. A venda e a entrega são relação simbiótica,
essencial e relevante na atividade desenvolvida.
É inimaginável que um cliente de uma empresa atacadista de cimentos vá com seu próprio
veículo buscar dezenas ou mesmo centenas de sacos de cimento, cujo o peso,
individualmente, chega a 50 kg. Igualmente é inimaginável que não se cogite, pela lógica
do elevado custo em despesas com veículos pesados e manutenção destes que, conforme
levantamento das notas fiscais e da elevada frota de caminhões, conforme Termo de
Arrolamento, que no preço do saco de cimento não esteja embutido o serviço de entrega.
A Impugnada aponta que a interpretação do termo “insumos” se dá pela leitura e
interpretação dos artigos 3o, da Lei no 10.673/2002 e no 10.833/2003, combinado com a
Solução de Consulta – COSIT no 05/2018. Demonstrando, mais uma vez, que tendo em
vista a generalidade do texto de lei, o contribuinte está à mercê de “interpretações”,
que podem ser das mais diversas, a depender, inclusive, do cenário fático. Neste contexto,
deve ser prezado pela busca da verdade material, condição precípua e vinculante à
autoridade administrativa.
Alega a Impugnada que nos moldes do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05, para fins de
apuração de créditos das contribuições, não constitui insumos na atividade de revenda de
bens, os combustíveis e lubrificantes em veículos próprios de entrega de mercadoria. ...
(...)
Ocorre que, da análise da própria COSIT no 5, é claro em suas disposições que, para
apuração de créditos da não cumulatividade das contribuições em comento, deve ser aferida
à luz dos critérios da essencialidade, constituído como elemento inseparável do processo de
execução do serviço e sob o critério da relevância, constituído por elemento que integre ao
processo, considerando, inclusive pela singularidade de cada cadeia produtiva.
Isto é, o parecer normativo indicado, não se verifica como conceito taxativo de “insumo”,
mas sim, direção a ser adotada para que seja apurado os créditos da não-cumulatividade. ...
(...)
Importante observar, ainda, que o próprio item 42, da COSIT no 5, referência que a análise
ali disposta trata apenas da subsunção do item ao conceito (inciso II, caput art. 3o, da Lei
10637/2002 e Lei no 10.833/2003), condicionando outras modalidades de creditamento,
ratificando, desta forma, pela não taxatividade da norma, incorrendo, pois, na análise fática.
Neste sentido, o recente Resp. no 1902904/RS (13/11/2020) trouxe como referência o
mesmo julgado que fundamentou o Parecer Normativo invocado pela Impugnada, que além
de corroborar com a subjetividade da interpretação e aplicação normativa, considera
necessário para análise do caso fático a interpretação das disposições contratuais
constitutivas da sociedade empresária, não se vinculando, desta forma, à condição de ser
atividade principal ou não, como entendeu a Impugnada no caso em comento.
(...)
Fl. 649
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
22
Partindo da interpretação do termo insumo com base na realidade fática e mais, com base
na interpretação do próprio contrato social, têm-se a aplicação da não-cumulatividade de
PIS/COFINS, considerando como insumos os combustíveis, lubrificantes e peças quando
utilizados em serviços de entrega de mercadorias vendidas pelo próprio contribuinte, sendo
que tal possibilidade se deu a partir da interpretação de cláusulas contratuais e no acervo
fático da causa. ...
(...)
Sob esse enfoque, “cai por terra” a apuração feita pela Impugnada quando glosou todo
creditamento que fora obtido a partir da não-cumulatividade dos insumos utilizados para
abastecimento e manutenção da sua frota veicular, uma vez que o serviço de entrega das
mercadorias é critério essencial e relevante para atividade da Impugnante.
2.2 Da Não-Cumulatividade do PIS e da COFINS Relativa às Entradas Em que pese os
elementos abordados até aqui sejam capazes de anular o auto de infração em tela, pondera-
se pelo princípio da eventualidade, ao observar que, caso ainda assim acredite-se que a
Impugnante deva qualquer valor a título de PIS/COFINS, que seja considerada a não-
cumulatividade destes, creditando-se ao suposto valor oriundos das entradas/aquisições dos
bens adquiridos para revenda, fato que, equivocadamente foi omitido pela Impugnada em
seus cálculos do montante supostamente devido.
É cediço que pessoas jurídicas sob o regime de não cumulatividade podem descontar do
valor devido os créditos em relação as aquisições de bens adquiridos para revenda, entre
outras situações dispostas na Lei no 10.637/02 e no 10.833/03.
Ocorre que, ao analisar as apurações apresentadas no TVF, não foi possível vislumbrar que
os créditos relativos a entradas de produtos e aquisições de bens e mercadorias foram
devidamente considerados, acarretando, assim, valores que, acrescidos às multas e juros,
alcançam numerário estratosférico ...
À título de exemplo de que os bens adquiridos para revenda geraram créditos de
PIS/COFINS, verifiquemos a Nota Fiscal e o sped fiscal a seguir (Doc. 03):

Fl. 650
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
23

Desta forma, a Impugnante realizou uma simples simulação levando em consideração as
apurações apresentadas da Impugnada, que não representam confissão de qualquer débito,
bem como os valores levantados referente a compra de mercadorias feitas no mesmo
período auditado e se obteve valores bem diferentes daqueles apurados pela Impugnada,
demonstração esta que somente deve ser considerada caso as demais teses anteriores não
prevaleçam e mediante correta apuração (Doc. 04). Vejamos:

Enquanto que o valor apurado, sem juros e multas, pela Impugnada perfez em R$
16.448.930,72 (dezesseis milhões, quatrocentos e quarenta e oito mil, novecentos e trinta
reais e setenta e dois centavos), o valor simulado estimado pela Impugnante perfazeria algo
próximo a R$ 5.132.409,83 (cinco milhões, cento e trinta e dois mil, quatrocentos e nove
reais e oitenta e três centavos). Situação que, é no mínimo questionável e estranha, devendo
ser realizada a devida perícia contábil para apuração do correto valor supostamente devido.
De todo modo, à vista do princípio da eventualidade, caso todas as argumentações
devidamente justificadas e subsidiadas legalmente anteriormente pautadas não sejam
acatadas, faz-se necessário que a Impugnada refaça os cálculos a fim que seja alcançado a
correta e justa apuração, conforme se preconizada legalmente.
DOS PEDIDOS
Fl. 651
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
24
Ante o exposto, requer a Impugnante que:
I – seja recebida a presente impugnação administrativa, suspendendo-se o suposto crédito
tributário, nos termos do artigo 151, III, do Código Tributário Nacional;
II – seja reconhecida a improcedência e nulidade do auto de infração no 01.1.01.00-2021-
01285 e processo administrativo no 17095-722.478/2021-18, tendo em vista todas as teses
devidamente explanadas, entre estas, aquela que impede o livre exercício do direito à ampla
defesa e do contraditório;
III- caso não seja reconhecida a nulidade do auto de infração em razão do cerceamento de
defesa, bem como não seja acatada a tese de aplicação de alíquota zero sobre os produtos
comercializados pela Impugnante, que sejam considerados em eventuais débitos existentes
os créditos gerados pela aquisição de insumos, bem como na entrada de mercadoria
destinada a comercialização no regime de não cumulatividade de PIS/COFINS;
IV – seja desconstituído o Termo de Arrolamento de Bens e Direitos lançado nos autos.
Protesta-se provar os fatos alegados por todos os meios admitidos em direito, especialmente
por meio de perícia técnica a ser realizada, visando demonstrar eventual valor devido,
considerando os corretos créditos de PIS/COFINS que devem ser abatidos dos supostos
valores devidos
DA DILIGÊNCIA FISCAL
4. Analisando as peças dos autos, subsistiram dúvidas impeditivas de um deslinde seguro
do contencioso, assim, a 17a Turma de Julgamento da DRJ- RJO decidiu baixar em
diligência o processo para que a Autoridade Lançadora se manifesta em relação aos tópicos
abaixo:
6.Por esta razão, com fundamento no artigo 18, do Decreto no 70.235/72 (com a redação
dada pela Lei no 8.748, de 09 de dezembro de 1993), entendendo pela necessidade de
diligência, VOTO pela baixa dos autos à origem para que a autoridade tributária:
i) Manifeste-se quanto à alegação da Contribuinte de que os créditos relativos a entradas de
produtos e aquisições de bens e mercadorias adquiridos para revenda NÃO foram
considerados pela fiscalização (Item “2.2 Da Não-Cumulatividade do PIS e da COFINS
Relativa às Entradas” da impugnação – fls. 225/229.
ii) Manifeste-se quanto à exatidão, ou não, da tabela Doc. 4 (acima reproduzida)
apresentada pela Contribuinte – fl. 228 da impugnação.
DA AÇÃO JUDICIAL
5. Em 16/06/2022 o Contribuinte junta aos autos cópia da sentença judicial conseguida no
processo no 1010962-66.2021.4.01.4300, da 1a Vara Federal do Tocantins, que acolhe seu
pedido de deduzir crédito de PIS e COFINS, no âmbito do regime não-cumulativo das
contribuições, dos gastos com combustíveis, lubrificantes e peças de manutenção utilizados
na sua frota própria de caminhões.
DO RELATÓRIO DA DILIGÊNCIA FISCAL
6. A Equipe Regional de Fiscalização da Delegacia da Receita Federal do Brasil em
Brasília em cumprimento da diligência elaborou o relatório fiscal, do qual extrai-se os
pontos abaixo:
Trata-se de procedimento de diligência fiscal, solicitado pelos membros da 17a Turma de
Julgamento da DRJ 07, por meio da Resolução no 107-000.462 – 17a Turma/DRJ 07,
documento juntado às fls. 222 A 226.
Fl. 652
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
25
Conforme informado pela Resolução acima mencionada, o contribuinte em questão
contesta que não foi possível verificar que os créditos relativos a entradas de produtos e
aquisições de bens e mercadorias não foram devidamente considerados, infringindo assim o
princípio da não cumulatividade.
... a autoridade julgadora entendeu pela necessidade de diligência para que a autoridade
tributária se pronuncie nos seguintes termos:
i) Manifeste-se quanto à alegação da Contribuinte de que os créditos relativos a entradas de
produtos e aquisições de bens e mercadorias adquiridos para revenda NÃO foram
considerados pela fiscalização (Item “2.2 Da Não-Cumulatividade do PIS e da COFINS
Relativa às Entradas” da impugnação – fls. 182/185.
ii) Manifeste-se quanto à exatidão, ou não, da tabela Doc. 4 (acima reproduzida)
apresentada pela Contribuinte – fl. 228 da impugnação.
Assim, de forma objetiva, segue a resposta aos questionamentos acima formulados.
Item i) O procedimento fiscal no 01.1.01.00-2021-01285-4 teve como um dos objetivos
verificar saídas de produto tributados à alíquota zero de forma indevida.
No teor do Termo de Verificação Fiscal foi devidamente comprovado que os produtos
enquadrados nos NCM’s 25.23.21.00, 25.23.21.10 e 25.23.21.90 não se enquadram como
corretivo de solo e, portanto, não prospera o benefício de alíquota zero para os produtos
descritos como “Cimentos Hidráulicos”.
Entretanto, as aquisições desses produtos não foram creditadas para fins de apuração das
contribuições de PIS e Cofins a pagar. Dessa forma, assiste razão ao contribuinte de forma
parcial.
Item ii) Quanto à exatidão da tabela acostada aos autos (fl. 185) na impugnação, manifesto
que os valores apontados pelo impugnante não condizem exatamente com os apurados por
essa fiscalização.
Os valores de crédito referentes aos meses de maio/2018, nov/2018 a janeiro/2019 e
março/2019 a dezembro/2019 estão superestimados, conforme demonstrados nas tabelas
abaixo.
Ressalta-se que os dados inseridos na coluna “Diligência” se referem aos valores mensais
obtidos nas compras de bens que inicialmente foram classificados pelo contribuinte como
“Operação de Aquisição a Alíquota Zero” e “Operação de Aquisição sem Direito a
Crédito” com os NCM’s 25232100, 25232910 e 25232990.
Fl. 653
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
26

Isto posto, de acordo com os cálculos efetuados na presente diligência, a tabela apresentada
pelo impugnante deverá ser objeto de ajustes nas contribuições a pagar.
Nos períodos de jan/2018 a fev/2018 devem haver uma redução do tributo em virtude dos
créditos acumulados do ano de 2017 (R$ 33.342,07 – PIS e R$ 153575,51 – Cofins), e nos
meses de maio/2018, novembro/2018 a janeiro/2019 e março/2019 a dezembro/2019 um
incremento conforme as tabelas acima. Segue abaixo o demonstrativo:
Fl. 654
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
27

Ressalta-se que todos os dados que foram base na presente diligência estão no ANEXO que
acompanha este termo.
CONCLUSÃO Por todo o exposto, entende-se por atendidas as solicitações da 17a Turma
de Julgamento, da DRJ 07, motivo pelo qual encerra-se a Diligência ora requerida por meio
da Resolução 107-000.462.
Intime-se o contribuinte a apresentarem suas considerações, caso julguem necessário, no
prazo de 30 (trinta) dias.
E, para constar e surtir os respectivos efeitos legais, lavramos o presente termo, assinado
digitalmente pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, cuja ciência por parte do
sujeito passivo dar-se-á mediante o Domicílio Tributário Eletrônico (DTE).
7. A Contribuinte foi cientificada do resultado da diligência em 30/11/2022 (fl. 404) e não
se manifestou.
8. É o Relatório.
Fl. 655
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
28
Em decisão por unanimidade, a 17a TURMA/DRJ07 votou para JULGAR
PROCEDENTE EM PARTE a Impugnação, retificando o valor do crédito tributário a ser cobrado
conforme as tabelas insertas na tópico 57 deste decisum, em acórdão assim ementado:
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
ALÍQUOTA ZERO. CLASSIFICAÇÃO INCORRETA. REENQUADRAMENTO.
A incorreta classificação de produtos sob o benefício fiscal da Alíquota Zero enseja, de
ofício, o reenquadramento destes em sua classe correta.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
LANÇAMENTO SOBRE A MESMA MATÉRIA FÁTICA.
Aplica-se para o PIS/Pasep o decidido para a Cofins, por se tratar de mesma matéria fática,
e vice-versa.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
JURISPRUDÊNCIA ADMINISTRATIVA E JUDICIAL. EFEITOS.
Os julgados administrativos e judiciais mesmo que proferidos pelos órgãos colegiados e
ainda que consignados em súmula, mas sem uma lei que lhes atribua eficácia, não
constituem normas complementares do direito tributário.
DOUTRINA. EFEITOS.
Mesmo a mais respeitável doutrina, ainda que dos mais consagrados tributaristas, não pode
ser oposta ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito
tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à legalidade.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/01/2018 a 31/12/2019
CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Se o Contribuinte revela conhecer plenamente as acusações que lhe foram imputadas,
rebatendo-as, uma a uma, de forma meticulosa, mediante extensa e substanciosa
impugnação, abrangendo não só outras questões preliminares como também razões de
mérito, descabe a proposição de cerceamento de defesa.
AUTO DE INFRAÇÃO - NULIDADE – IMPROCEDÊNCIA.
Não há que se falar em nulidade do auto de infração quando neste constam os fundamentos
de fato e de direito que o embasaram, em conformidade com a legislação de regência.
PROVA. JUNTADA POSTERIOR. PRECLUSÃO.
Em regra, a prova documental deve ser apresentada na impugnação/manifestação de
inconformidade, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação
Fl. 656
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
29
oportuna, por motivo de força maior, refira-se a fato ou a direito superveniente, ou destine-
se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
DECISÃO JUDICIAL. EFEITO NO CRÉDITO TRIBUTÁRIO LANÇADO.
A subsunção da Receita Federal às decisões judiciais, mesma àquelas exaradas pelo STJ e
STF acerca das matérias submetidas à sistemática dos recursos repetitivos e de repercussão
geral somente se dará após emissão Nota Explicativa por parte da Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional – PGFN – acerca do tema.
ARROLAMENTO DE BENS.
Não se insere no âmbito de competência das Delegacias de Julgamento, apreciação do
procedimento de arrolamento efetivado pela autoridade lançadora.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na Impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
RAZÕES DO RECURSO VOLUNTÁRIO
1. BREVE SÍNTESE PROCESSUAL
2. DO CABIMENTO E DA TEMPESTIVIDADE
3. DA PRELIMINAR RECURSAL
3.1 Da Nulidade por Fundamentação Genérica da Acusação Fiscal – Cerceamento ao
Direito de Defesa
4. DO DIREITO
4.1. Das Inocorrência de Infrações
4.1.1. Da Incorreção da Glosa dos Créditos sobre a Venda de Produtos Enquadrados no
Capítulo 25 da TIPI
4.2. Dos Créditos por Aquisição de Insumos que foram Indevidamente Glosados
5. Da Não-Cumulatividade do PIS e da COFINS e da Incorreção da Glosa de Supostos
Créditos
5. Da Inexistência de Destaque para a Suposta Exclusão do ICMS das Bases de Cálculo do
PIS/COFINS
7. DOS PEDIDOS
Por fim, pede o que se segue:
Diante de todo exposto, a Recorrente vem respeitosamente à presença de Vossas
Excelências, requer e pugnar:
I – Seja recebido o presente Recurso Voluntário, com efeito suspensivo para suspender a
exigibilidade de suposto crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso III, do Código
Tributário Nacional;
II – Seja reconhecida a nulidade do auto de infração no 01.1.01.00-2021-01285 e do
processo administrativo no 17095-722.478/2021-18, com acolhimento das preliminares
suscitadas pela Recorrente;
Fl. 657
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
30
III – Seja provido o presente recurso para reformar a decisão da DRJ, com fito de conhecer
e declarar a improcedência do auto de infração no 01.1.01.00-2021-01285 e do processo
administrativo no 17095-722.478/2021-18, vez que consubstanciada na escorreita conduta
adotada pela Recorrente;
IV – Que sejam considerados os créditos gerados pela aquisição de insumos e bens contidos
do ativo fixo (imobilizado), bem como na entrada de mercadoria destinada a
comercialização no regime de não cumulatividade de PIS/COFINS;
V – Seja desconstituído o Termo de Arrolamento de Bens e Direitos;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.

I - Das preliminares

Irresignada, a Recorrente afirma que o Auto de Infração lavrado no curso do
procedimento fiscal em tela está fundado em disposições legais genéricas e que não traduz ou
especifica qual o dispositivo normativo representa a suposta conduta infracional da Recorrente,
prejudicando, assim, tanto a liquidez e certeza do título em exame como o exercício da ampla
defesa. Sustenta que houve violação do art. 9o do Decreto no. 70.235/72.
Assim, há que se discorrer brevemente sobre as hipóteses de nulidade previstas no
Decreto no 70.235, de 1972, que regulamenta o Processo Administrativo Fiscal (PAF), in verbis:
Art.59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do
direito de defesa.
[...]
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo para o
sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio.
Portanto, em face dos princípios que norteiam o Processo Administrativo Fiscal,
mormente os da informalidade e da verdade material, somente duas são as espécies de
irregularidades, elencadas nos incisos do artigo 59 retrotranscrito, que possuem o condão de
Fl. 658
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
31
contaminar de nulidade “ab initio” as peças que o compõem: ato lavrado por pessoa incompetente e
preterição do direito de defesa.
Sendo os atos e termos lavrados por pessoa competente, dentro da estrita legalidade,
e garantido o mais absoluto direito de defesa, como ocorre no caso concreto, não há que se cogitar
em nulidade do lançamento. Ademais, qualquer outra irregularidade, detectada antes da decisão de
primeira instância, não acarretará nulidade absoluta. Se tiver relevância e provocar prejuízo, desde
que não tenha sido causada pelo próprio sujeito passivo, há de ser sanada, reabrindo-se o prazo de
impugnação, a teor do art. 60 supra.
Os elementos indispensáveis ao auto de infração estão listados no art. 10 do Decreto
no 70.235, de 1972 (Processo Administrativo Fiscal - PAF). Assim, todos os requisitos essenciais
ao lançamento estão presentes, pois o auto de infração e seus documentos integrantes, contêm a
descrição dos fatos, enquadramento legal, demonstrativos de apuração dos valores, identificação do
contribuinte, local da lavratura, determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou
impugna-la.
Adicionalmente, o conjunto de provas apresentadas pela autoridade tributária,
descrevem plenamente os fundamentos da autuação e de toda a sistemática aplicável à constituição
do respectivo crédito tributário. Portanto, diversamente do que alega a Recorrente, o Auto de
Infração não foi lavrado de forma genérica, tampouco deixou de pormenorizar a conduta infracional
tributária imputada ao sujeito passivo.
Pelo exposto, deve ser rejeitada a preliminar de nulidade do Auto de Infração.

II - Do mérito

A matéria controversa em sede de Recurso Voluntário se assenta sobre o lançamento
dos tributos de Pis e Cofins, relativos ao período de apuração compreendido entre 01/01/2018 a
31/12/2019.
Foram lavrados dois autos de infração para exigência das supramencionadas
contribuições: PIS/PASEP fls. 02 – 14 e Cofins fls. 16 – 28. Constata-se que o enquadramento legal
das infrações está devidamente disposto nos respectivos Autos de Infração. Ademais, o Termo de
Verificação Fiscal às fls. 33 - 55 traz a análise das informações disponíveis à fiscalização após as
intimações realizadas à Recorrente.
Também consta às fls. 222 que o presente feito foi convertido em diligência para que
fossem saneados os seguintes pontos:
i) Manifeste-se quanto à alegação da Contribuinte de que os créditos relativos a entradas de
produtos e aquisições de bens e mercadorias adquiridos para revenda NÃO foram
considerados pela fiscalização (Item “2.2 Da Não-Cumulatividade do PIS e da COFINS
Relativa às Entradas” da impugnação – fls. 182/185.
ii) Manifeste-se quanto à exatidão, ou não, da tabela Doc. 4 (acima reproduzida)
apresentada pela Contribuinte – fl. 185 da impugnação.
Fl. 659
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
32
A Contribuinte foi cientificada do resultado da diligência em 30/11/2022 (fl. 404) e
não se manifestou.
A DRJ utilizou como critério para apuração dos créditos das contribuições de
Pis/Cofins o conceito de insumos a luz do Parecer Normativo Cosit/RFB no 5, de 17 de dezembro
de 2018, o qual tem efeito vinculante para a RFB e a definição de tal conceito estabelecida pela 1a
Seção do Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial 1.221.170/PR, cuja
repercussão geral foi conhecida, em 22/02/2018.
O Acórdão recorrido reconheceu a procedência parcial da impugnação apresentada
pela Recorrente e retificou parte do crédito tributário em litígio. A Recorrente discordou da análise
empreendida e apresentou recurso voluntário contendo argumentos similares àqueles suscitados na
peça impugnatória e não apresentou provas ou informações adicionais para embasar sua
inconformidade.
Para adequada análise da matéria, importa registrar que conforme informações
obtidas no Contrato Social apresentado pela Recorrente, a sociedade tem por objeto social o
comércio atacadista de materiais de construção; comércio atacadista de cimento; comércio varejista
de materiais para construção; comércio varejista de cal, areia, pedra britada, tijolos e telhas;
transporte rodoviário de carga, intermunicipal e interestadual.

II.1 – Da alegação de realização incorreta de glosa sobre a venda de produtos
enquadrados no capítulo 25 da TIPI (alíquota zero)

Consta às fls. 40 do TVF o que se segue
22. Conforme se observa nos Registro M400/M800 e M410/M810 (Receitas Isentas ou Não
Alcançadas pela Incidência da Contribuição ou sujeitas a Alíquota Zero ou com
Suspensão), a empresa fiscalizada escriturou receitas com vendas tributadas a alíquota
zero com base no dispositivo legal citado, uma vez que a descrição da natureza da
receita (Registros 410 e 810) estava com o descritivo - “Corretivo de solo de origem
mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI”.
(...)
23. Contudo, ao verificar os produtos que foram comercializados com alíquota zero,
identificamos que se tratavam em sua maioria basicamente de “cimentos hidráulicos”
(NCM’s 25232100, 25232910, 25232100) e uma menor parte de “Obras de fibrocimento”
(NCM 68118200) e “Construções e suas partes” (NCM 73084000).
O argumento da Recorrente de que a Lei no 10.925/2004, em seu artigo 1o, traz uma
determinação genérica sobre quais receitas brutas de vendas no mercado interno ficam reduzidas a
alíquota 0 (zero) de PIS/COFINS não merece amparo, haja vista que o texto é bastante claro ao
delimitar quais produtos são contemplados pelo benefício, senão vejamos:
Art. 1o Ficam reduzidas a 0 (zero) as alíquotas da contribuição para o PIS/PASEP e da
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - COFINS incidentes na
importação e sobre a receita bruta de venda no mercado interno de:
Fl. 660
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
33
(...)
IV - corretivo de solo de origem mineral classificado no Capítulo 25 da TIPI;
Diante dos fatos, às receitas decorrentes da comercialização de cimento realizadas
pela Recorrente não é aplicável a redução (zero) de alíquota de Pis e Confins. Por conseguinte, a
consequência imediata repercute na apuração das contribuições para o Pis e Cofins, conforme
levado a feito pelo Auditor Fiscal.
Pelo exposto não há reparo a ser feito neste tópico.

II. 2 Dos Créditos por Aquisição de Insumos

Conforme consta no TVF, a Recorrente é empresa comerciária atacadista do ramo de
material de construção.
Nada obstante, a Recorrente ressalta que realiza o transporte e entrega dos materiais
comercializados até o destinatário final e que o combustível, lubrificantes, partes destinadas a
motores que tiveram seu crédito glosados no auto de infração, fazem parte da sua linha de insumos
utilizados no desenvolvimento da atividade. Portando, com base os artigos 3o das Leis no
10.673/2002 e 10.833/2003 estaria autorizada a realizar o creditamento das despesas
supramencionadas.
Sem razão a Recorrente.
No caso em tela, a fiscalização apurou que “praticamente não houve escrituração na
EFD-Contribuições de prestação de serviços de transporte realizados pela Contribuinte. Mais de
99,9% da Receita Bruta dos anos 2018 e 2019 foram oriundos de operações comerciais, registros
C170 e C175 da EFD-Contribuições.”
Nesse sentido, conforme bem destaca a DRJ, nas atividades de revenda não há que se
falar em insumo, pois a apuração dos créditos no que se refere a revenda é feita na aquisição dos
bens.
A atividade desenvolvida pela Recorrente, consubstanciada em revenda, não se
enquadra nos termos dos incisos II dos artigos 3o das Leis no 10.637, de 2002, e no 10.833, de 2003,
que limita a utilização de créditos sobre “bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de
serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda.
Dessa forma, os valores relativos aos gastos com bens e serviços apenas poderão ser
analisados a luz dos incisos II, dos artigos 3o, das Leis no 10.637/02 e no 10.833/03, quando se
referem às atividades de prestação de serviço e produção e fabricação de bens e produtos.
A respeito desse item, conforme elucidado pela DRJ, a Receita Federal já se
manifestou através do Parecer Normativo COSIT/RFB n° 05, que assim trata o assunto:
(...)
2. INEXISTÊNCIA DE INSUMOS NA ATIVIDADE COMERCIAL
Fl. 661
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
34
40. Nos termos demonstrados acima sobre o conceito definido pela Primeira Seção do
Superior Tribunal de Justiça, somente há insumos geradores de créditos da não
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins nas atividades de produção
de bens destinados à venda e de prestação de serviços a terceiros.
41. Destarte, para fins de apuração de créditos das contribuições, não há insumos na
atividade de revenda de bens, notadamente porque a esta atividade foi reservada a apuração
de créditos em relação aos bens adquiridos para revenda (inciso I do caput do art. 3 da Lei
no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003).
42. Em razão disso, exemplificativamente, não constituem insumos geradores de
créditos para pessoas jurídicas dedicadas à atividade de revenda de bens: a)
combustíveis e lubrificantes utilizados em veículos próprios de entrega de
mercadorias2; b) transporte de mercadorias entre centros de distribuição próprios; c)
embalagens para transporte das mercadorias;...
Pelo exposto, não há que se falar em direito da Recorrente de creditar-se de valores
que entende serem caracterizados como insumos na atividade comercial de revenda.
Feitas tais considerações, devem ser mantidas das glosas referentes aos créditos
objeto do presente tópico recursal.

II. 3 Da alegação da não cumulatividade do PIS e da COFINS

Neste item, a Recorrente pondera que seja observada a não cumulatividade para que
seja admitido o creditamento do montante oriundo das entradas/aquisições dos bens adquiridos para
revenda, fato que, segundo alega, foi equivocadamente omitido nos cálculos realizados pela
fiscalização. Para elucidar este ponto, importa transcrever as palavras da Recorrente sobre o ponto
controvertido:
Ocorre que, ao analisar as apurações apresentadas pela Diligência Fiscal, não foi possível
vislumbrar que os créditos relativos a entradas de produtos e aquisições de bens e
mercadorias, conforme se verifica do Termo de Encerramento de Diligência Fiscal (às fls.
228/231) não foram devidamente considerados, acarretando, assim, valores que, acrescidos
às multas e juros, alcançam numerários que ultrapassam, inclusive, a realidade econômica
da Recorrente. (Fls. 446).
Ocorre, que este ponto relativo a “entradas de produtos e aquisições de bens e
mercadorias adquiridos para revenda”, objeto de Diligência Fiscal em atendimento ao pleito da
própria Recorrente, constatou a necessidade de revisão dos créditos para maior em comparação a
ação fiscal originária.
Entretanto, cientificada do resultado da diligência em 30/11/2022 (fl. 404), a
Recorrente não se manifestou.
Em sede recursal, a DRJ utilizou os cálculos apresentados pelo Auditor-Fiscal
refeitos e apresentados no Relatório da Diligência Fiscal e promoveu a correção das contribuições
do PIS e da Cofins apuradas, consoante a nova tabela de créditos apurados no âmbito da Diligência
Fiscal.
Fl. 662
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
35
Portanto, no que se refere a este ponto, não há como acatar a simulação genérica e
desacompanhada de qualquer documento comprobatório apresentada pela Recorrente às fls. 446
para reduzir o montante do tributo devido a título de contribuições ao Pis e Cofins.
Pelo exposto, considerando que a Recorrente não apresentou objeção ao resultado da
Diligência Fiscal, adota-se a mesma linha de análise da DRJ para negar provimento ao Recurso
Voluntário neste tópico.

II. 4 Da decisão judicial

Neste item, a Recorrente alega que deve ser observada a existência de decisão
judicial em seu favor no que tange ao regime não-cumulativo do PIS e da COFINS, nos autos de no
1010962-66.2021.4.01.4300 que tramitam no Tribunal Regional Federal da 1a Região, abaixo
destacada:

Conforme se depreende, a sentença judicial concedeu a tutela de urgência para que
seja autorizado a Recorrente deduzir crédito de PIS e COFINS, no âmbito do regime não-
cumulativo das contribuições, dos gastos com combustíveis, lubrificantes e peças de manutenção
utilizados na sua frota própria de caminhões.
Em consulta realizada no sítio da Justiça Federal da 1a Região, em 05 de novembro
de 2025, observa-se que o processo judicial em epígrafe, encontra-se pendente de apreciação de
contrarrazoes, desde a data de 17/07/2022.
Fl. 663
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
36

Conforme se nota, trata-se de sentença judicial não transitada em julgado.
Pelo exposto, voto por não conhecer a matéria relativa às glosas objeto da decisão
judicial.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto em conhecer, em parte, do recurso voluntário, não conhecendo a
matéria atinente às glosas sobre as despesas com combustíveis, lubrificantes e peças de manutenção
utilizados na frota de caminhões, para, na parte conhecida, afastar as preliminares de nulidade do
auto de infração e de cerceamento do direito de defesa, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Fl. 664
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.068 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.722478/2021-18
37
É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 665
DF CARF MF
Original